Tribunal: TJMT
Processo: 1011809-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011809-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 034.253.304-54 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), ALINE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 062.076.191-10 (VÍTIMA), ROSICLEIDE BUARQUE DE SANTANA - CPF: 021.960.311-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – VALOR ARBITRADO “DESCABIDO” EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – VALOR ARBITRADO QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A CONCESSÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR A FIANÇA.

A fiança “
não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão
” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).

“
Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras
” (TJMT, HC no 163906/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011809-55.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a
Vara da Comarca de Barra do Bugres
, nos autos de incidente processual (PJE – no 1002345-80.2021.8.11.0008), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147, do CP c/c a Lei no 11.340/06 - (ID 93044987).

O impetrante sustenta que o valor arbitrado da fiança afigura-se “
descabido
”, uma vez que o paciente é “
pessoa hipossuficiente
” e “
encontra-se desempregado
”.

Requer a concessão da ordem para que para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança, com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 93044985), com documentos (ID 93044986/ID 93044987).

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo i. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em plantão judiciário, para “
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de um salário mínimo - R$ 1.100,00 (mil e cem reais).”
(ID 93043992)

O Juízo singular prestou informações

(ID 93376496).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, ao manifestar que “
mostrou-se adequada a redução do valor da fiança arbitrada e a fixação da quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), por parte do douto Relator, encontrando-se apropriada às condições financeiras do paciente, tanto que este já efetuou o pagamento e já se encontra em liberdade.”
(Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça – ID 93864453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 93043992), foi reduzido, pelo i. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em plantão judiciário, o valor arbitrado a título de fiança, nos seguintes termos:

“
O paciente é autônomo, exerce a profissão de mecânico de automóvel, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme o seu depoimento no ID 93044986 – págs. 31-32.

A situação social do paciente não induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança (TJMT, N.U 0087786-17.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2019).

Por outro lado, o valor fixado - R$ 5.500,00 - revela-se desproporcional, notadamente porque corresponde ao dobro do salário do paciente.

A fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à -Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).

Sopesados a profissão do paciente, sua renda mensal e o tipo do delito, mostra-se adequada a redução da fiança para 1 (um) salário mínimo, autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de um salário mínimo - R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
.”

Pois bem.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de fiança arbitrada judicialmente, a hipossuficiência pode ser presumida quando o paciente permanece preso por considerável período por não adimpli-la (HC no 444.263/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.6.2018) e estiver representado pela Defensoria Pública (HC no 466.168/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.9.2018), desempregado ou não declarar imposto de renda (HC 476.006/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019). Frise-se que o paciente não se enquadra em nenhumas dessas hipóteses.

Sob essa ótica, não se mostra pertinente isentar o paciente do recolhimento do benefício concedido (STJ, AgInt no HC no 493.871/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.3.2019).

Não obstante, o paciente declarou, na delegacia de Polícia, exercer a profissão de mecânico de automóveis autônomo, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), ser “arrimo de família”, ter duas filhas e não possuir outras fontes de renda (ID 93044986).

O crime imputado [ameaça no ambiente doméstico] ao paciente admite fiança entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

A fiança “
não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão
” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).

Ponderados os valores auferidos mensalmente com as despesas mensais [“supermercado, farmácia, energia elétrica, água e saneamento”] e o sustento de duas filhas [em comum com a vítima] e netos, afigura-se cabível a redução pretendida para o mínimo legal, correspondente a um salário mínimo.

Em situação semelhante, o e. TJMT assim decidiu:

“
Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras
.” (HC no 163906/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.1.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.100,00 (mil e cem reais), mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021